Tribunal: CARF
Processo: 10340.720060/2021-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10340.720060/2021-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.711 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de maio de 2024
Recorrente
REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2016 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA
INTERNA COSIT N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode
ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de (i) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais, ou (ii) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ana Claudia Borges de Oliveira e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia de
Julgamento da Receita Federal Brasil 04, que julgou procedente lançamento relativo a
contribuições previdenciárias patronais devidas pela empresa, incidentes sobre as remunerações
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10340.720060/2021-88
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.711 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720060/2021-88

pagas ou creditadas a qualquer título aos segurados, ajustadas indevidamente pela Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), nas competências 05/2016 a 12/2018.
Conforme relatado pelo julgador de piso (fls. 153 e ss):
Em seu relatório (fls. 118/123), a fiscalização assinala que o contribuinte:
I - suprimiu, nas Guias do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços e Informações à
Previdência Social – GFIP, as contribuições sociais supracitadas, no referido período,
mediante informações das mesmas no campo “valor compensado”, conforme planilha
fls. 60/90 dos autos.;
II – intimado a esclarecer a origem da compensação, informou tratar-se de opção pelo
regime substitutivo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB),
estabelecido no art. 7o da Lei no 12.546/2011;
III – quanto a recolhimentos DARF CPRB relativos a:
a) 01/2016, somente efetuou o pagamento em 12/03/2019 e, ainda, com quitação parcial
da referida contribuição;
b) 01/2017, foram pagos entre 28/06/2018 e 13/07/2018;
c) 01/2018, não possui DARF.
Concluiu o fisco que não houve opção eficaz pela CPRB nos referidos exercícios, nos
termos do § 13 do art. 9o da Lei 12.546/2011, na redação dada pela Lei no 13.161/2015 e
posteriores, motivo por que constitui o presente crédito para a exigência das
contribuições previdenciárias suprimidas, totalizando, na ocasião de sua constituição, o
montante de R$ 18.527.495,60 (dezoito milhões, quinhentos e vinte e sete mil,
quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos).
Cientificado do lançamento em 26/01/2021 (fl. 130), o interessado manejou
impugnação (fls. 134/145), em 17/02/2021 (fl. 132), aduzindo, em síntese:
I – inexigibilidade do crédito, dada a validade de sua opção pela CPRB, vez que:
a) a Lei no 12.546/2011 não determina que o recolhimento seja no vencimento;
b) apurou e declarou os referidos valores, sendo os recolhimentos em atraso decorrentes
de problemas financeiros;
c) está em recuperação judicial, desde 2016 (processo 0301182- 10.2016.8.240012/ 2a
Vara Cível, Comarca Caçador/SC);
d) o recolhimento se deu antes de qualquer procedimento fiscal.
II – aplicação do princípio da função social da empresa.
O Colegiado de piso julgou a impugnação improcedente. A decisão restou assim
ementada:
CPRB. OPÇÃO. MOMENTO. INOBSERVÂNCIA. EFEITOS.
O regime substitutivo da CPRB exige, nos anos de 2016 e seguintes, que a opção seja
manifestada por meio de pagamento, realizado no prazo de vencimento, da contribuição
relativa a janeiro de cada ano. Sua inobservância sujeita o contribuinte ao recolhimento
das contribuições sociais sobre folhas de pagamentos, nos moldes das empresas em
geral.
Intimada do resultado do julgamento em 13/5/2021 (fl. 166), a contribuinte
apresentou presente recurso em 2/6/2021 (fls. 169), reiterando as teses apresentadas quando da
impugnação do lançamento, asseverando que promoveu a constituição do crédito tributário,
indicou sua opção pelo recolhimento da CPRB e, posteriormente, promoveu a quitação da
obrigação, ainda que intempestiva, de forma que sua escolha deve ser considerada válida.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.711 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720060/2021-88

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende os pressupostos de admissibilidade, portanto dele
conheço.
Em apertada síntese, a autuação foi motivada por entender a autoridade fiscal que
a recorrente não havia efetuado a opção pelo recolhimento das contribuições previdenciárias com
base na receita bruta (CPRB), o que se daria pelo pagamento tempestivo das contribuições
devidas na primeira competência do ano, o que não aconteceu no presente caso.
Conforme relata a autoridade lançadora:
...
3.1. De acordo com informações apuradas nos sistemas da RFB, o sujeito passivo tem
como atividade econômica principal o transporte rodoviário coletivo de passageiros,
com itinerário fixo, interestadual. Trata-se de atividade econômica listada no inciso III
do artigo 7o da Lei no 12.546/2011.
3.2. Dispõe o artigo 7o da Lei no 12.546/2011, com redação dada pela Lei no
13.161/2015 e posteriores, que a partir de 01/12/2015 a CPRB passa ser opcional,
retornando às contribuições dos incisos I e III do artigo 22 da Lei no 8212/1991 para
quem não fizer a opção.
3.3. Os §§ 13 e 14 do artigo 9o da Lei no 12.546/2011, com redação dada pela Lei no
13.161/2015 e posteriores, dispõem que a opção pela CPRB se fará pelo pagamento da
CPRB de janeiro de cada período (ou da primeira competência com receitas), e é
irretratável para todo o período.
3.4. Como se trata de espécie de benefício fiscal, a opção pela CPRB ocorre apenas com
o pagamento da CPRB-opção no prazo legal, sendo ineficazes as formas ampliadas de
quitação tributária, como o pagamento após o prazo, a compensação, o parcelamento, a
confissão de dívida, etc.
Motivou então o lançamento o entendimento da autoridade fiscal no sentido de
que a lei define que a opção pela CPRB se dá exclusivamente com o pagamento tempestivo da
primeira competência devida no ano, não havendo qualquer indicação de outra forma de adesão,
sendo mantido pelo colegiado de piso pelos mesmos fundamentos.
Entretanto, posteriormente ao julgamento de primeira instância, a própria Receita
Federal revisitou seu entendimento a respeito da exigência de pagamento tempestivo para fins de
configurar a opção pela CPRB, alterando-o sob fundamentos sólidos, quais sejam: i) o § 13 do
art. 9o da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, não estabelece expressamente a
tempestividade do pagamento inicial; e ii) a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser
considerada com base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF (ou DCTFWeb,
conforme o período), ou por DCOMP, instrumentos de confissão do crédito tributário, que torna
o declarante responsável pelo débito confessado. Isso se deu com a publicação da SCI COSIT no
3, de 27/05/2022, conforme se observa dos termos a seguir transcritos:
22. Com base no exposto, conclui-se que:
22.1. A opção pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por
meio de: (1) pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual
se confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a
Declaração de Compensação (PER/DCOMP);
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.711 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720060/2021-88

22.2. Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011, não
há prazo para a manifestação da opção pela CPRB;
22.3. Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual
tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias
sobre a folha de pagamentos; e
22.4. Cumpre reformar, integralmente, a Solução de Consulta Interna no 14, de 2018.
(grifos nossos)
Conforme se depreende do Relatório Fiscal, não há qualquer controvérsia
instaurada acerca da correta declaração dos valores devidos a título de CPRB das competências
em comento, mas tão somente pagamento em atraso ou ausência de pagamento:
3.6. No caso em tela, o sujeito passivo alega que fez opção pela CPRB (conforme
resposta ao TIPF, item 2.3). Com base nesta alegação, vem suprimindo das GFIP as
contribuições dos incisos I e III do artigo 22 da Lei no 8212/1991, mediante informação
destas CPP no campo “Valor compensado”, conforme planilha demonstrativa
“Informações Gerais de GFIP” (fls. 87 a 117).
3.7. Entretanto, nos exercícios sob fiscalização não houve opção pela CPRB válida, na
forma da Lei. Com efeito: a-) para o exercício 2016 foi apresentado o DARFopção pago
somente em 12/03/2019 (ou seja, com mais de 3 anos de atraso) e que quita apenas
parcialmente a CPRB de 01/2016; b-) para 2017 foram apresentados 10 DARF que,
somados, quitam a CPRB de 01/2017, mas todos foram pagos entre 28/06/2018 e
13/07/2018, ou seja, com bem mais de 1 ano de atraso, e; c-) para 2018 não foi
apresentado DARF-opção, nem consta nos sistemas da RFB. Portanto, os pagamentos
da CPRB-opção, ora ocorreram muito tempo depois do próprio ano a que se referem
(2016 e 2017), ora nem houve (2018).
3.8. Pelo exposto, conclui-se que não houve opção eficaz pela CPRB para os exercícios
de 2016, 2017 e 2018. Em consequência, os ajustes informados no campo ”Valor
Compensado” das GFIP, que implicaram supressão das CPP sobre a folha de
pagamento, são indevidos.
O entendimento atualmente expressado pela RFB confere legitimidade à opção
pelo regime substitutivo da CPRB por de meio pagamento (ainda que intempestivo), da
declaração das contribuições devidas em DCTF ou DCOMP.
Não há dúvidas que houve o pagamento intempestivo nos anos de 2016 e 2017, de
forma que caberia à fiscalização apurar se houve a devida confissão dos débitos em DCTF ou
DCOMP e lançar eventual diferença. Da mesma forma, embora não haja pagamento no ano de
2018, alega a recorrente ter apresentado todas as declarações acessórias e apurado as
contribuições devidas, fato não contestado pela autoridade fiscal, de forma que assiste razão à
contribuinte quanto ao ora discutido, o que motiva o cancelamento integral dos débitos
tributários discutidos no presente processo administrativo.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.711 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720060/2021-88

Fl. 190
DF CARF MF
Original